Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Evidenciada a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios. Por essa razão deve ser aplicada multa no percentual de 2% (dois por cento) do valor da causa.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.